Tribunal: CARF
Processo: 11128.722131/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722131/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.915 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2011
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-095.840 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no
800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente: (i) a aplicação do princípio da
retroatividade benigna; e, (ii) aplicação da denúncia espontânea.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 73/78):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722131/2015-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.915 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722131/2015-16

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Tão logo intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário
repisando os argumentos suscitados em impugnação, quais sejam: (i) a aplicação do instituto da
denúncia espontânea; e, (ii) a aplicação da retroatividade benigna em razão da revogação do art.
45 da IN SRFB no 8000/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele conheço.
Em resumo, pretende a Recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação quando da inclusão do HBL no
151105004160090.
Para tanto, alega: (i) a aplicação do instituto da denúncia espontânea; e, (ii) a
aplicação da retroatividade benigna em razão da revogação do art. 45 da IN SRFB no 8000/2007.
Inicialmente, embora a Recorrente não traga uma análise mais aprofundada sobre
o tema, denota-se da peça recursal pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de
motivação, abaixo reproduzido (e-fl. 96):
5. Não obstante, a decisão vergastada não enfrentou os argumentos trazidos pela
recorrente, mesmo por que se tratou de um texto padronizado, que não abordou
adequadamente a questão discutida nos autos.
Sendo assim, por ser prejudicial de mérito, recebo como preliminar tal pleito que
passo a apreciar.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.915 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722131/2015-16

1. Da nulidade da decisão recorrida.
O pleito de nulidade do acórdão no 12-095.840 pela Recorrente ocorre, porque o
juízo a quo não teria apreciado todos os argumentos despendidos em impugnação, dando a
entender eventual ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da Recorrente, necessário rememorar os fatos para, assim,
ser possível confirmar a ocorrência ou não de tal afronta.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a Recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta justificando (i) a aplicação do princípio da
retroatividade benigna; e, (ii) aplicação da denúncia espontânea.
Trasladam-se tópicos da tese:
III — PRELIMINARMENTE: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA:
Dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional — CTN, "verbis":
.........................................................................................................................................
O dispositivo acima transcrito determina a aplicabilidade da lei a atos ou fatos
anteriores à sua vigência, sempre em benefício do contribuinte, nas condições ali
estabelecidas.
A Instrução Normativa RFB n.° 1.473, de 02 de junho de 2014, que alterou a Instrução
Normativa n.° RFB n.° 800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado
da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados,
revogou, em seu art. 4.0, o art. 45 da IN RFB n.° 800/2007 que sujeitava o
transportador, o depositário e o operador portuário à penalidade prevista nas alíneas "e"
ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37/66 pela não prestação das
informações na forma, prazo e condições estabelecidos na IN RFB n.° 800/2007.
Ao que tudo indica, o Capítulo IV da Instrução Normativa n.° RFB n.° 800/2007 que
tratava das infrações e penalidades foi revogado porque o parágrafo 1°. do artigo 45
estendia o alcance das penalidades pela não prestação das informações na forma, prazo
e condições estabelecidas pela RFB à alteração e retificação de dados efetuados no
sistema após os prazos mínimos estabelecidos na referida Instrução normativa.
.........................................................................................................................................
IV — DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA, AD ARGUMENTANDUM TANTUM.
Deixou o agente fiscalizador de atentar ao que dispõe o art. 138 e seu parágrafo único
do CTN, a respeito, como se vê, in verbis:
.........................................................................................................................................
Já o § 2.° do art. 102 do Decreto-Lei n.° 37/66, por sua vez, reza que "a denúncia
espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa,
com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento".
De outro lado, por simples leitura do relatório constante no acórdão recorrido é
fácil perceber que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela Recorrente
na impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Veja:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.915 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722131/2015-16

Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação da
penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade do
controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos
.........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.915 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722131/2015-16

Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Está óbvia a incompatibilidade entre os fundamentos na impugnação com as
razões de decidir do juízo a quo, porquanto traçada sob-razões genéricas. Constata-se que a
decisão recorrida sequer enfrentou o argumento de retroatividade benigna.
Patente, portanto, a ausência de dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos
os requisitos necessários de validade, a consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72 e de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede
recursal.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para
que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital